Tribunal: TJPA
Processo: 0803262-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803262-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: ISAC MOISES MENDONCA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – crime de tráfico de entorpecentes - art. 33, da Lei nº 11.343/2006 –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA – decreto que fundamenta a custódia na garantia da ordem pública a partir de elementos inerentes ao tipo penal, discorrendo acerca da periculosidade em abstrato do crime de tráfico, mas sem indicar em que aspecto a conduta do paciente extrapola a reprovabilidade do tipo proibitivo, o que não se mostra suficiente para embasar a medida extrema, impondo-se a concessão da ordem para revogação da custódia, restando prejudicados os demais pedidos da impetração –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE

ISAC MOISES MENDONCA PIMENTEL – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Hellem Patricia Sousa Veras (OAB/PA nº 23.820), em favor de
ISAC MOISES MENDONCA PIMENTEL
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de São João de Pirabas/ Comarca de Santarém Novo.

Narra o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 19/10/2021, sob a acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes, nos autos do processo-crime nº 0800255-27.2021.8.14.1875, em trâmite perante o juízo inquinado coator.

Aduz a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, não restando demonstrado que o paciente represente risco à ordem pública, bem como o excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que, ultrapassados mais de quatro meses de sua prisão, ainda não houve citação do coacto.

Relata que o inquérito foi finalizado em 24/01/2022, somente sendo apresentada denúncia em 08/02/2022. Informa que há pedido de revogação da custódia apresentado em 11/03/2022 e ainda pendente de apreciação pelo juízo coator. Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo primário, com ocupação lícita e residência fixa.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
no que lhe assiste razão quanto à possibilidade de revogação da custódia,
senão vejamos:

De início, necessário ressaltar que o decreto prisional, expedido pelo juízo coator por ocasião da audiência de custódia em 20/10/2021, ao converter a prisão flagrancial em preventiva, justifica a imposição da medida extrema nos seguintes termos:

“
Passo a analisar a possibilidade de Prisão Preventiva, em conformidade com as novas diretrizes da Lei 13.964/19.

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do flagranteado Isac Moises Mendonça Pimentel está robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
), e o novo pressuposto trazido pela lei 13.964/2019, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Há nos autos prova da existência do delito, bastando para tanto a indicação do objeto e das substâncias ilícitas encontradas de posse dos flagranteados.

No que toca aos indícios de autoria, os depoimentos policiais são suficientes nesse sentido, por se tratar de agentes públicos no desempenho de suas funções rotineiras, que merecem, evidentemente, fé pública, bem como pelo fato de que tiveram a percepção fática dos acontecimentos e desse modo, estão mais bem habilitados a relatar os fatos de forma fidedigna.

Relativamente ao requisito consubstanciado no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, cabe tecer uma breve consideração que a meu ver é de relevância.

Trata-se de elemento inédito no caderno processual penal, que exige evidenciar de modo concreto onde paira esse tal perigo e com os olhos voltados para o caso
sub judice.
É o caso, portanto, de se analisar o fato supostamente criminoso e a pessoa do agente, que somados darão melhor segurança para a decisão de custodiá-lo cautelarmente, ou não.

Pois bem.

Entendo que o caso requer a medida excepcional.

Com os flagranteados foram encontrado uma quantidade considerável de material entorpecente, além disso, a meu juízo cria uma situação de perigo geral, ainda que abstrato, dada a possibilidade potencial de com tais substâncias ser mantido o tráfico ilícito de entorpecentes em São João de Pirabas/PA.

Portanto, com fulcro no exposto, entendo presentes os pressupostos da prisão preventiva e, assim, passo a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva do flagranteado Isac Moises Mendonça Pimentel

no presente caso é a
garantia da ordem pública
.

A comunidade local convive diuturnamente com ações criminosas dessa natureza, o que ocasiona, naturalmente, sensação de insegurança e medo no meio social.

O comércio de drogas é delito dos mais graves do ordenamento jurídico criminal brasileiro. Suas consequências se projetam no tempo e no espaço, criando uma verdadeira massa humana de viciados, que sofrem com a dependência, além dos inevitáveis problemas de saúde e social experimentado pelos toxicômanos.

Além disso, é crime que carrega consigo uma infinidade de outros delitos, não raro para financiar o próprio comércio da droga. É relativamente comum a prática de homicídios em disputa de ponto de drogas, cobrança de dívidas etc.

Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública.

É o caso em questão.

Vejo, portanto, como necessária a segregação cautelar dos flagranteados.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

- O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade os flagranteados e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que motivou a prisão é deveras nociva ao meio social. Além disso, tal medida em nada obstaria à continuidade do comércio de drogas, posto que a obrigatoriedade é de comparecimento mensal e em dia previamente determinado.

- A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que o tráfico de drogas não escolhe lugar definido para se instalar. Ao revés, cria suas ramificações em toda a sociedade, sem escolher classe ou meio social;

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se dedica ao comércio de drogas em permanente contato com o meio social;

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o comércio de drogas, se dá até mesmo durante o dia, de forma a mais ousada possível.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança, e a monitoração eletrônica, esta última, por absoluta falta de aparato técnico para tanto.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE Isac Moises Mendonça Pimentel
, filho de Maria Francinalda Mendonça Pimentel, residente Santa Teresinha, N 320, Assembleia de Deus, Nazaré, Capanema-PA – 91-989332592,

para a garantia da ordem pública.”

Portanto, a partir da leitura do decreto, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública unicamente em razão da gravidade em abstrato do delito imputado, a partir da indicação de elementos inerentes ao próprio tipo penal, ressaltando apenas o risco representado pelo crime de tráfico de drogas para a sociedade em geral, mas sem indicar em que aspecto concreto a conduta do paciente extrapola a reprovabilidade do tipo proibitivo, revelando-se, portanto, como fundamentação inidônea a justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. 2.
Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular o seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie
. 3. Como se vê, a custódia cautelar está baseada em fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal em questão. Acrescente-se que a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal também não foram fundamentadas com base em dados concretos, tendo o Juiz singular apenas apresentado suposições. 4. Ressalta-se que, em razão da pandemia causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima excepcionalidade (nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ). 5. Sendo assim, uma vez que os fundamentos apresentados pelo Juiz singular não trazem elementos específicos do caso em questão, mostra-se excessiva, no caso concreto, a prisão preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares. 6. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente pelas medidas cautelares previstas no art. 319: III - proibição de manter contato com as testemunhas arroladas no processo ou com qualquer familiar da vítima; IV - proibição de ausentar-se da comarca; e V - recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Recomenda-se, ainda, a monitoração eletrônica, caso disponível na comarca, devendo o Juízo de primeiro grau estabelecer as condições e acrescentar as medidas que achar necessárias.

(STJ - RHC: 124154 PA 2020/0039636-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
. 2
. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Portanto, em razão da
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva,
restando prejudicada a análise dos demais pedidos constantes na impetração
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para revogar a prisão preventiva imposta
a
ISAC MOISES MENDONCA PIMENTEL
, nos autos do processo nº
0800255-27.2021.8.14.1875
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo

nº
0800255-27.2021.8.14.1875
em favor do paciente
ISAC MOISES MENDONCA PIMENTEL
,
brasileiro, autônomo, união estável, inscrito no RG Nº 9155701 e no CPF nº 708.221.922-92, residente e domiciliado na Passagem Santa Terezinha, nº 313, Bairro Nazaré, Capanema– PA,
se por al não estiver preso
.

É como voto.

Belém, 08/04/2022